Tribunal: STF
Processo: ARE 1124655
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2018. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ PELO BANCO BRADESCO S.A. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL 21.325/91. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto a incorporação aos contratos dos empregados do Banco do Estado do Ceará, sucedido pelo Banco Bradesco, da exigência de motivação para a validade da dispensa, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.